Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. PARÂMETROS DEFINIDOS EM ACÓRDÃO. OBSERVÂNCIA. QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO ADMISSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

"Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno prejudicado.
Hipótese em que inviável desconstituir o que bem exposto na decisão agravada no sentido de que os cálculos apresentados pela contadoria judicial seguiram os parâmetros definidos em acórdão: valor da pensão definida em 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta percebida pelo agravante, descontados os valores referentes a imposto de renda e a contribuição previdenciária ao INSS.
Questões relativas a apuração do valor do imposto de renda retido na fonte anteriormente à fixação dos alimentos e de desconto de valores pagos por contribuição previdenciária complementar não podem ser admitidas porque não foram objeto de insurgência na fase de conhecimento - art. 507 do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.